Tribunal: STJ
Processo: 0059078-91.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31060 - DF (2025/0059078-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JAMIL MARTINEZ
ADVOGADOS
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF040514
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO.
POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE
HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
NULIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no RE n. 817.338/DF (Tema n. 839 da Repercussão Geral), esta
Corte, ao analisar os procedimentos de revisão das anistias concedidas pela
Portaria n. 1.104/GM-3/1964, "entendeu que tais processos não podem
cercear a defesa do interessado, não bastando, contudo, a alegação genérica
de nulidade, devendo ser demonstrada a condução irregular pela
administração" (MS n. 18.682/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
14/6/2023
20/6/2023
2. "No caso em apreço, observa-se que o impetrante limitou-se a
sustentar, de forma genérica, que a anulação da anistia política outrora
concedida viola os 'princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana
e da proteção ao idoso', ou seja, não houve demonstração de que a
Administração Pública tenha praticado ilegalidade na condição do processo
administrativo" (AgInt no MS n. 30.474/DF, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
29/10/2024
5/11/2024
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/06/2025
17/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48329581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/06/2025 22:29:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 990a13c8-4f32-491e-93d0-c7a1b064ad75

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48329581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/06/2025 22:29:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 990a13c8-4f32-491e-93d0-c7a1b064ad75

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31060 - DF (2025/0059078-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JAMIL MARTINEZ
ADVOGADOS
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF040514
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO.
POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE
HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
NULIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no RE n. 817.338/DF (Tema n. 839 da Repercussão Geral), esta
Corte, ao analisar os procedimentos de revisão das anistias concedidas pela
Portaria n. 1.104/GM-3/1964, "entendeu que tais processos não podem
cercear a defesa do interessado, não bastando, contudo, a alegação genérica
de nulidade, devendo ser demonstrada a condução irregular pela
administração" (MS n. 18.682/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
14/6/2023
20/6/2023
2. "No caso em apreço, observa-se que o impetrante limitou-se a
sustentar, de forma genérica, que a anulação da anistia política outrora
concedida viola os 'princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana
e da proteção ao idoso', ou seja, não houve demonstração de que a
Administração Pública tenha praticado ilegalidade na condição do processo
administrativo" (AgInt no MS n. 30.474/DF, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
29/10/2024
5/11/2024
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JAMIL MARTINEZ contra decisão
de minha lavra que denegou a segurança pleiteada (fls. 82-87).
Na razões recursais, a parte agravante reitera as alegações trazidas na peça
vestibular, sob o argumento de que tem o direito de manutenção de anistiado em razão do
status dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica, da razoabilidade, da
dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso, do direito ao bem-estar e à vida.
Documento eletrônico VDA48062002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/06/2025 17:23:52
Código de Controle do Documento: 8efa5236-3378-40db-8f0a-2882f0f33b21

Aduz que, quando do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADPF
n. 777/DF, a relatora, a Exma. Senhora Ministra Cármen Lúcia, "[...] não deixou dúvidas
não ser mais possível a revisão das Portarias de Anistia relativas aos Cabos da FAB,
anistiados com base na Portaria 1.104/64, sob pena de expressa violação aos princípios
da dignidade humana, da razoabilidade, da confiança legítima, da segurança jurídica e a
disciplina constitucional da prescrição" (fl. 96).
Afirma, ainda, que (fl. 99):

[E]quivocadamente não se apercebeu de que o presente Mandado de
Segurança não trata sobre o tema da violação ao princípio do devido processo legal,
mas sim de violação a princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.
1o, III, da CF), proteção do idoso (art.230 da CF) e o princípio da razoabilidade.

Em contrarrazões, a União defende a manutenção do decisório agravado (fls.
109-111).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A rigor, a única crítica trazida na peça recursal à decisão ora agravada reside
no apontado equívoco quanto ao enfrentamento das alegações da exordial, porque teria o
julgado recorrido tratado do devido processo legal, tema estranho à impetração.
Entretanto, essa tese recursal se revela impertinente, porquanto o decisum
pretérito apresentou adequada fundamentação quanto à denegação da segurança,
rechaçando expressamente as teses defendidas na inicial.
Com efeito, o decisório recorrido afastou expressamente os argumentos da
impetração – de violação aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso –,
em razão de sua natureza genérica. Nesse exato sentido, ressaltou o teor das informações
prestadas pela autoridade impetrada, em favor da higidez do ato impugnado, para
concluir que "a impetrante não apresenta qualquer crítica concreta, limitando-se a
invocar, genericamente, princípios que estariam sendo maltratados."
Por outro lado, nos termos da jurisprudência consolidada pela Primeira Seção
deste Tribunal Superior,

[...] os atos administrativos concernentes às concessões de anistia, com base
unicamente na Portaria n. 1.104/GM 3/1964, devem ser revistos pelo poder público,
assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em
procedimento administrativo, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Tema n. 839 (AgInt no MS n. 28.948/DF, relator Ministro
Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
15/8/2023
17/8/2023

Documento eletrônico VDA48062002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/06/2025 17:23:52
Código de Controle do Documento: 8efa5236-3378-40db-8f0a-2882f0f33b21

A revisão das anistias concedidas com fundamento na Portaria n. 1.104/GM-3
/1964 constitui tema recorrente na jurisprudência deste Sodalício, que tem rechaçado,
reiteradamente, as impetrações fundadas em alegações genéricas de malferimento aos
princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso.
Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ANISTIA
POLÍTICA.
REVISÃO
ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
DIGNIDADE HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os atos administrativos
concernentes às concessões de anistia, com base unicamente na Portaria n. 1.104
/GM3/1964, devem ser revistos pelo poder público, assegurado o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa, em procedimento administrativo, conforme
assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 839" (AgInt
no MS n. 28.948/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
15/8/2023
17/8/2023
2. Para o acolhimento da tese de nulidade da Portaria de revisão do ato
declaratório da condição de anistiado político "não basta eventual alegação genérica
de nulidade na inicial do mandado de segurança" (AgInt nos EDcl no MS n. 26.352
/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
19/8/2022
3. Caso concreto no qual a impetração traz unicamente alegações genéricas
de malferimento aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso,
corretamente rechaçadas pela decisão recorrida.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no MS n. 30.344/DF,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
29/10/2024
.)
6/11/2024

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA
POLÍTICA. ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. VIOLAÇÃO DA
DIGNIDADE HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
EVIDENCIADO.
1. Caso em que o impetrante se insurge contra ato do Ministro de Estado
dos Direitos Humanos e da Cidadania consubstanciado na edição da Portaria n. 272,
de 9 de abril de 2024, que anulou portaria anterior, a qual havia declarado a sua
condição de anistiado político.
2. As informações prestadas pela autoridade coatora noticiam que a
anulação da anistia política concedida ao impetrante decorreu do imediato
cumprimento da decisão judicial proferida nos autos no 1049837-26.2020.4.01.3400.
3. De fato, é incabível o exame da referida controvérsia nestes autos, visto
que o tema se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada material, decorrente
de cognição exauriente de seu mérito promovida no referido processo pelo Tribunal
Regional Federal da 1a Região.
4. Por fim, no que pertine à anistia política, a Primeira Seção desta Corte
manifestou a necessidade de demonstração da ocorrência de afronta ao direito
Documento eletrônico VDA48062002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/06/2025 17:23:52
Código de Controle do Documento: 8efa5236-3378-40db-8f0a-2882f0f33b21

líquido e certo do impetrante, sendo insuficientes as alegações genéricas de nulidade
do ato que se pretende anular.
5. No caso em apreço, observa-se que o impetrante limitou-se a sustentar,
de forma genérica, que a anulação da anistia política outrora concedida viola os
"princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso",
ou seja, não houve demonstração de que a Administração Pública tenha praticado
ilegalidade na condição do processo administrativo.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 30.474/DF, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
29/10/2024
.)
5/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
ANISTIA
POLÍTICA.
TEMA
839/STF.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, "trata-se de mandado de
segurança com pedido de liminar impetrado por MARLI MORAES DESTRO
contra ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania,
consubstanciado na Portaria 238 de
(fl. 25), que determinou a anulação da
5/4/2024
portaria que havia reconhecido a condição de anistiado político ao falecido marido
da impetrante".
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a questão da anulação de
anistia de cabos da aeronáutica - exatamente a hipótese dos autos -, fixou a seguinte
tese: "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever
os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria
no 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação
exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento
administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas"
(Tema 839/STF).
3. No presente caso, a parte agravante, nas razões do
e do agravo
writ
interno, se limita a trazer argumentações genéricas para sustentar a tese de que a
revisão da concessão da anistia implica violação aos princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade. Contudo, não
demonstra a ocorrência de violação ao devido processo legal.
4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou
quanto à necessidade de demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e
certo da parte impetrante, sendo insuficientes as alegações genéricas de nulidade do
ato que se pretende anular.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no MS n. 30.345/DF,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
,
1/10/2024
DJe de
.)
7/10/2024

Por fim, destaco que este julgamento não impede o uso das vias ordinárias.
Afinal, a ação mandamental não se presta para tutelar direitos que demandam dilação
probatória.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/06/2025 17:23:52
Código de Controle do Documento: 8efa5236-3378-40db-8f0a-2882f0f33b21

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 31.060 / DF
Número Registro: 2025/0059078-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
11/06/2025
17/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JAMIL MARTINEZ
ADVOGADOS : EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF040514
IMPETRADO : MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAMIL MARTINEZ
ADVOGADOS : EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF040514
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/06/2025
17/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48300452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: 1525de58-87b4-439d-ac69-4a39b6467e46

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48300452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: 1525de58-87b4-439d-ac69-4a39b6467e46